Tribunal: STF
Processo: Rcl 76221
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. A Min.ª Cármen Lúcia submete os autos a esta Presidência, com a manifestação que a seguir reproduzo:



    “1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Empresa Cinematográfica Pampeana EIRELI, em 12.2.2025, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região no Agravo de Instrumento n. 5048678-45.2019.4.04.0000.



    2. Em 25.7.2024, o processo veio-me distribuído por prevenção ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.511.234 com fundamento no caput do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 7).



    3. A reclamante protocolou petição pela qual alegou:



    “O procedimento correto para a reclamação distribuída, sem prejuízo de análise prévia da cautelar requerida, é o de livre distribuição. Isso se dá em razão da existência dos requisitos do art. 70, § 1º, do RISTF, uma vez que não se trata de reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes, por exemplo”.



    Requereu “o saneamento do feito, com a determinação de sua livre distribuição entre membros deste Tribunal aptos a julgamento da causa, sem excluir, naturalmente, a possibilidade de que Vossa Excelência venha a se tornar relatora natural do caso” (e-doc. 8).



    4. Determino a remessa destes autos à Presidência para análise de eventual redistribuição (art. 7º da Resolução n. 706/2020 do Supremo Tribunal Federal).”



      2. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:



    “[...] Trata-se de Reclamação proposta pela Empresa Cinematográfica Pampeana Eireli, impugnando acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5048678-45.2019.4.04.0000, que teria violado os julgados proferidos por esta Corte, nos julgamentos dos Temas de Repercussão Geral nº 666, 897 e 899. 



    Pesquisa nos sistemas informatizados do Tribunal, realizada quando da distribuição do presente feito, apontou a anterior tramitação do ARE nº 1.551.234, rel. Exma. Sra. Min. Cármem Lúcia, interposto pela empresa ora reclamante contra inadmissão de recurso extraordinário proferido nos mesmos autos do acórdão reclamado. 



    Por meio do protocolo nº 14853/2025, o Reclamante sustenta a necessidade de redistribuição do feito, nos termos do art. 70, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, considerando a coincidência de origens e partes entre esta Reclamação e o ARE nº 1.551.234, esta Coordenaria entendeu, salvo melhor juízo, pela distribuição por prevenção à Exma. Sra. Ministra Cármem Lúcia, nos termos do art. 69, caput do RISTF c/c art. 6º, parágrafo único da RES 706/STF.” 



    4. Não é caso de redistribuição.



    5 Em se tratando de reclamação que tem como causa de pedir o descumprimento de decisão dotada de efeitos erga omnes, incide, como regra geral, o art. 70, § 1º, do RISTF:



    Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.



    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes.



    6. No entanto, os esclarecimentos prestados pela Secretaria Judiciária evidenciam a identidade de partes e de origem entre esta reclamação e o ARE 1.511.234, Relª. Minª Cármen Lúcia.



    7. Nessas condições, sem desmerecer os argumentos apresentados pela parte reclamante, a hipótese é de distribuição por prevenção, nos termos do art. 69 do RISTF:



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.” (grifos acrescidos). 



    8. Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete da Minª Cármen Lúcia. 



    Publique-se.



Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente